Tribunal: CARF
Processo: 10882.900031/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900031/2010-18
ACÓRDÃO
1002-003.597 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL PROLEASE LOCACAO DE BENS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS CSLL. SALDO NEGATIVO.
SUMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da
Silva (Presidente).

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.597 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900031/2010-18
2
RELATÓRIO
Adotando parte do relatório do acórdão recorrido, temos que a lide envolve
Manifestação de Inconformidade apresentada em 05/03/2010 pelo sujeito passivo em epígrafe
contra Despacho Decisório emitido em 22/01/2010 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Osasco/SP, com número de rastreamento 855626621, que não reconheceu saldo negativo de IRPJ,
do
ano-calendário
2004,
no
valor
de
R$
189.316,66,
declarado
na
DCOMP
no
06000.04859.090305.1.3.02 -0957 (detentora do demonstrativo de crédito), razão pela qual não
homologou as DCOMP 06000.04859.090305.1.3.02-0957, 36895.93734.310305.1.3.02-3147,
41811.30088.110505.1.3.02-4109, 38458.61392.310505.1.3.02-0169, 02092.33383.060405.1.3.02-
9023, 25055.02065.290405.1.3.02-1095 e 25369.70004.300605.1.3.02-3402.
A Delegacia de Julgamento, por meio do Acórdão 15-45.142 - 5a Turma da DRJ/SDR,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Transcrevo a fundamentação do
acórdão:
De acordo com a "Análise de Crédito" constante do Despacho Decisório, houve
reconhecimento parcial de "Estimativas" compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores (SNPA), no valor de R$ 47.059,46 e retenção na fonte de R$
121.965,71.
O sujeito passivo apresenta na manifestação o argumento de que as DCOMP que
quitaram as estimativas com saldo negativo de períodos anteriores foram
homologadas tacitamente.
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), verifica-
se e conclui-se:
Diferentemente do que entende o sujeito passivo não houve homologação tácita
das DCOMP. Quanto às DCOMP e estimativas compensadas ocorreram as
seguintes situações:

O débito declarado na DCOMP 07081.17754.300704.1.3.02-8424 foi objeto de
parcelamento já extinto:
...
Intimado da decisão em 15/10/2018 (fls. 193) o contribuinte apresentou em
09/11/2018 (fls. 194) Recurso Voluntário (fls. 197/204) por meio do qual são apresentadas as
seguintes razões:
1) A Fiscalização considerou a totalidade da Imposto de Renda retido na fonte no
valor de R$121.965,71, mas não reconheceu parte do crédito utilizado para
compensação formalizada através da DCOMP 15321.04188.300704.1.3.02-3720,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.597 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900031/2010-18
3
que se refere a parcela da estimativa da IRPJ devida em junho de 2004,
compensada com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, no valor de
R$124.797,43 e da DCOMP 07081.177754.300704.1.3.02-8424 (parcelamento já
extinto).
2) Ocorre que a DCOMP 15321.04188.300704.1.3.02-3720 deu origem ao processo
de crédito 10882.900322/2006-20 e processo de débito 10882.720964/2009-90,
em que se entendeu pelo reconhecimento do crédito do Saldo Negativo de IRPJ
do ano calendário 2001 no valor de R$73.425,00, homologando-se as
declarações de compensação requeridas até o limite do montante reconhecido
(Doc. 03);
3) Após proferida referida decisão, concluiu-se pela homologação total das
compensações
atreladas
e
homologação
parcial
da
DCOMP
15321.04188.300704.1.3.02-3720;
4) Ato contínuo, o valor remanescente foi objeto de cobrança no processo
10882.720964/2009-90 e incluído no parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009, ante a liquidação através do parcelamento, que encontra-se
devidamente consolidado, o referido processo no 10882.720964/2009-90 foi
encerrado e proposto o arquivamento pelo prazo de 10 anos.
5) Conclui: de fácil conclusão que as estimativas foram devidamente recolhidas e
deve ser, por consequência, reconhecido o Saldo Negativo de Imposto sobre a
Renda Pessoa Jurídica , ano-calendário 2004, e homologadas as compensações
declaradas nas DCOMPs 06000.04859.090305.1.3.02-0957 (detentora do
demonstrativo
de
crédito)
e
36895.93734.310305.1.03-3147,
41811.30088.110505.1.3.02-4109,
38458.61392.310505.1.3.02-0169,
02092.33383.060405.1.3.02-9023,
25055.02065.290405.1.3.02-1095
e
25369.70004.300605.1.3.02-3402.
São juntados com a peça recursal cópia do despacho decisório relativo ao processo
10882.900322/2006-20, comprovantes do parcelamento e extinção dos demais processos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.597 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900031/2010-18
4
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do mérito:
Trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de crédito
decorrente de saldo negativo. Tal valor não foi reconhecido pela decisão recorrida haja vista o fato
de parte dos créditos utilizados serem decorrentes de estimativas objeto de compensação na
DCOMP 15321.04188.300704.1.3.02-3720, a qual foi homologada apenas parcialmente e ainda de
débito extinto por meio de parcelamento.
Segundo pode ser compreendido da decisão recorrida e do Recurso Voluntário não
há uma discussão jurídica sobre o tema ou sobre o cumprimento dos registros e aspectos formais
para formação do saldo negativo, a lide no caso concreto se limitaria ao debate acerca da
ocorrência da homologação parcial ou integral da compensação pleiteada por meio da DCOMP no
15321.04188.300704.1.3.02-3720 e DCOMP 07081.177754.300704.1.3.02-8424 (objeto de
parcelamento) - item 09 do Recurso.
O despacho decisório especifica:

Ora, em que pese o debate posto, o presente caso se soluciona com a aplicação da
Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Neste sentido, não obstante o teor do Recurso, é indiscutível que a fundamentação
da DRJ – consistente no fato de parte das parcelas do crédito terem sido quitadas através de
compensações não homologadas ou parcelamentos – é contrária ao entendimento da súmula,
razão pela qual a decisão deve ser reformada e o direito creditório reconhecido.

3) Conclusão:
Pelo exposto dou provimento ao recurso voluntário.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.597 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900031/2010-18
5

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 250
DF CARF MF
Original